Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-64.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINAR REJEITA. CRITÉRIO ETÁRIO PARA A VULNERABILIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. RETROATIVIDADE DA LEI No 14.344/2022. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DE RELAÇÃO DOMÉSTICA E DE HOSPITALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de estupro de vulnerável, com incidência da agravante de prevalência de relações de hospitalidade, coabitação e prevalência doméstica e de hospitalidade (art. 217-A, §1o, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal), no contexto no contexto de violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente (artigo 2o, inciso III, da Lei n. 14.344/2022, combinado com o artigo 4°, inciso III, “a”, da Lei n. 13.431/2017), a uma pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questão em Discussão:
2. A apelação do réu aborda (i) preliminar de nulidade da condenação em razão da suposta quebra da cadeia de custódia das mídias digitais utilizadas como prova; (ii) Ausência de comprovação da materialidade delitiva diante da ausência de laudo de corpo delito; (iii) aplicação automática do critério etário para a vulnerabilidade, considerando o suposto consentimento da vítima; (iv) ilegalidade na retroatividade prejudicial da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e (v) incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal (relação doméstica e de hospitalidade)
III. Razões de decidir:
3. A alegação de quebra da cadeia de custódia foi afastada, pois as mídias foram entregues voluntariamente pelo responsável legal da vítima, sem apreensão forçada dos dispositivos eletrônicos. A defesa não demonstrou adulteração ou manipulação dos conteúdos que pudesse comprometer sua credibilidade. Preliminar rejeitada.
4. A materialidade do crime restou comprovada por outros meios de prova, incluindo depoimento da vítima, testemunhas e mensagens eletrônicas, sendo desnecessária a realização de exame de corpo de delito, conforme entendimento consolidado do STJ para crimes sexuais.
5. O consentimento da vítima menor de 14 anos não afasta a configuração do crime, sendo a presunção de violência absoluta, conforme Súmula 593 do STJ.
6. A Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) não alterou o tipo penal nem impôs pena mais gravosa, tratando-se de norma de reforço à proteção infantojuvenil, não configurando retroatividade prejudicial.
7. Mantida a agravante do art. 61, II, "f", do CP, pois ficou demonstrado que o réu possuía vínculo de confiança e proximidade com a vítima e sua família, o que facilitou a prática do crime.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.